Tribunal: TJMT
Processo: 0003259-44.2019.8.11.0005
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003259-44.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 027.420.661-79 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAQUELINE SOUZA GOMES - CPF: 072.641.041-17 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SOB FUNDAMENTO DE ERRO DE TIPO.
INVIABILIDADE. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS INFORMOU SUA IDADE AO RÉU. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA VULNERABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ERRO ESCUSÁVEL.
ALEGAÇÃO DE ADEQUAÇÃO SOCIAL
. DESCABIMENTO. PRESUNÇÃO LEGAL ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. SÚMULA N. 593 DO STJ. RELACIONAMENTO OCULTO SEM CONSENTIMENTO DOS RESPONSÁVEIS. CONDUTA SOCIALMENTE REPROVÁVEL. PROVA ORAL FIRME E HARMÔNICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 234-A, III, ambos do Código Penal), em razão da conjunção carnal com menor de 14 anos, resultando em gravidez. A
D
efesa postulou a absolvição com base em erro de tipo e, subsidiariamente, pelo princípio da adequação social.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão:

(I) saber se é cabível a absolvição do recorrente sob a tese de erro de tipo, diante da alegada ignorância quanto à idade da vítima; e

(II) saber se a aplicação do princípio da adequação social é apta a afastar a tipicidade da conduta, considerando o relacionamento entre o acusado e a menor.

III. Razões de decidir:

3. O erro de tipo não restou caracterizado, pois a vítima informou expressamente sua idade ao réu, afastando qualquer alegação de desconhecimento escusável da condição de vulnerável.

4. O princípio da adequação social não é aplicável ao caso, uma vez que o relacionamento não possuía estabilidade, tampouco consentimento familiar, havendo reprovabilidade inequívoca da conduta.

5. A palavra da vítima é firme e coerente, corroborada por demais elementos probatórios, inclusive laudo pericial e testemunhos indiretos, sendo suficiente para sustentar a condenação nos termos do Enunciado n. 10 da TCCR/TJMT.

6. As teses defensivas se mostram desprovidas de respaldo fático e jurídico, impondo-se a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese:

5. RECURSO DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. A alegação de erro de tipo não se sustenta quando a própria vítima afirma ter informado sua real idade ao réu, revelando a ciência inequívoca da vulnerabilidade.”

“2. O princípio da adequação social é
raramente
aplicável ao crime de estupro de vulnerável,
uma vez que a
presunção de violência é absoluta, independentemente de relacionamento afetivo ou consentimento da vítima.”

“3. A palavra da vítima, especialmente em crimes sexuais, assume especial relevo probatório, quando harmônica com os demais elementos dos autos.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 217-A e 234-A, III.

STJ, Súmula 593.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC 849912/MG, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, T6, j. 20.02.2024,
DJe
06.03.2024.

TJ-MG, Apelação Criminal 00741279320158130114, Rel. Des.
Walner
Barbosa
Milward
de Azevedo, j. 14.08.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal interposta por Marcos Ferreira de Souza
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A c/c art. 234-A, III, ambos do Código Penal.

Em suas razões,

Marcos Ferreira de Souza

pleiteou sua absolvição, sob o fundamento de atipicidade da conduta, ante a
incidência de erro de tipo.
Subsidiariamente
, requereu a absolvição em razão do princípio da adequação social
.

Por fim, a Defesa
prequestionou
a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa, para efeitos de eventual Recurso Especial e Extraordinário.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

267443395
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
im
provimento
do recurso interposto
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
269251767
)
:

“
Recurso de Apelação Criminal – Sentença condenatória – Estupro de vulnerável (artigo 217-A C/C art. 234-A, inciso III, ambos do código penal). Irresignação defensiva: 1. Do pleito de absolvição, sob as teses de erro de tipo e necessidade de incidência do princípio da adequação social
-
IMPOSSIBILIDADE
– Provas coligidas nos autos são suficientes para embasar a condenação, mormente pela palavra da vítima que assume especial relevo probatório – Enunciado nº 10 da TCCR/TJMT – Vítima que afirmou que o acusado possuía conhecimento sobre sua idade à época dos fatos – Súmula nº 593 do STJ – Adequação social da absolvição do acusado não verificada – Relacionamento entre o acusado e a vítima que não permite constatar a estabilidade e durabilidade necessárias para a aplicação do princípio da adequação social – Precedente obrigatório do STJ que afasta a incidência de tal princípio, em todos os casos –
Parecer pelo DESPROVIMENTO do apelo.
”

É o relatório
.

À douta revisão
.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

Exsurge da peça acusatória que, em data não precisada, na cidade de
Diamantino-MT
, o denunciado
Marcos Ferreira de Souza
manteve conjunção carnal com a vítima
Jaqueline Souza da Silva
, menor de quatorze anos, resultando na gravidez da adolescente.
Vejamo
s
a narrativa fática
:

“(...).

Consta do incluso Inquérito Policial que, em data não precisada nos autos, porém anterior ao dia 17/11/2018, na rua Montes Claros, 189, bairro Buriti, nesta cidade e comarca de Diamantino-MT, o denunciado
MARCOS FERREIRA DE SOUZA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, manteve conjunção canal com a vítima Jaqueline Souza da Silva, menor de quatorze anos (documentos fl. 07), que resultou na gravidez da menor
.

Ressai que
a vítima e o denunciado iniciaram relacionamento amoroso sem o conhecimento dos familiares da menor
. Extrai-se que,
em seus encontros ocultos, em locais afastados,
vítima
e denunciado mantinham relações sexuais, que cul
minaram na gravidez da menor
, como aduz o laudo pericial de fls. 10-16. (...).” (denúncia - id.
267442784, p. 5/6)

Após, regular tramitação, o
Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena.

Com relação
à materialidade
e autoria
delitiva
, temos que ela
s
se acha
m
comprovada
s
pelo
Boletim de Ocorrência (id. 267442784, p. 9/10),
Laudo Pericial (id. 267442784, p. 18/24),
além dos depoimentos da vítima e testemunhas
.

Na fase policial, o
recorrente
fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio (id.
267442784
, p.
28
/
30
).

Em juízo, o
apelante

confirmou ter tido relacionamento amoroso e sexual com Jaqueline em 2018, resultando em gravidez,
alegando desconhecer que ela
era menor
de 14 anos de idade
,
à época dos fatos,
pois
aparentava ter entre 16 e 17 anos
e
havia
lhe dito que
tinha
15 anos à época
, conforme se observa da mídia audiovisual de id.
267443371
.

Na fase policial, a
vítima
, acompanhada do tio, relatou ter conhecido Marcos em novembro de 2018, afirm
ando
que iniciaram um namoro e mantiveram relações sexuais,
sendo que

ele
ao saber sua idade
se preocupou
, mas ela o impediu de contar ao tio por medo da reação deste. Vejamos:

“Por ser menor está devidamente acompanhada de seu tio paterno Sr. NILTON SILVA DE ALMEIDA; QUE relata
a declarante que conheceu MARCOS na freira do bairro Buriti no dia 20/11/2018
, que a mesma passou por ele e o mesmo a cumprimentou e algum tempo depois sua colega ESTER lhe disse que o MARCOS queria o número do seu celular; QUE afirma a declarante que pediu para sua colega pegar o número do celular do MARCOS e que no dia seguinte a declarante ligou para o MARCOS que
após três dias se encontram pessoalmente e o MARCOS pediu a declarante em namoro
: QUE relata a declarante que o
MARCOS falou o que poderia fazer namora-la se podia pedir seus tios e que a mesma disse que não que seus tios poderia mata-lo
; QUE relata a declarante que seu tio NILTON descobriu o relacionamento da declarante com o MARCOS a uma semana e que conversou com a declarante e a mesmo
confirmou o relacionamento com MARCOS e que já está mantendo relação sexual com o mesmo
; QUE relata a declarante que
passados alguns dias que já estava envolvidos que o
MARCOS perguntou a idade da mesma
que o
MARCOS ficou preocupado quando soube a idade da declarante
e disse que ia falar como tio da declarante e a mesma não deixou dizendo que o tio dela ia bater neles
;
(...).”
(depoimento em sede policial - vítima Jaqueline Souza da Silva – id. 267442784 – pág. 13)

Em juízo
, a
vítima
Jaqueline

ratificou seu depoimento anterior, explicitando que se relacionou com Marcos Ferreira de Souza, engravidou e perdeu o bebê, sendo que na época ela
era menor
de 14 anos
e
ele
tinha ciência de
sua idade
, ocasião em que
mantiveram

relação sexual
de
forma consentida. Acrescentou
que pediu a ele para não contar à sua
família.
Vejamos:

“(...) Promotora: Eu queria que a senhora contasse o que que aconteceu sobre esses fatos, que o Marcos Ferreira de Souza ele está sendo acusado de ter praticado o crime de estupro de vulnerável em relação à senhora né. De ter tido relação sexual quando a senhora era menor de 14 anos, e esse fato teria resultado na gravidez da senhora. O que que aconteceu? Como que foi o contexto dos fatos?

Jaqueline: Foi tudo porque a gente quis. Foi porque eu quis. A gente se conheceu e a gente acabou namorando, ficando. Mas foi tudo porque eu quis.

Promotora: Mas na época né, quando a senhora conheceu o Marcos,
ele sabia da idade da senhora
? Que a senhora tinha menos de 14 anos?

Jaqueline:
Sabia
.

Promotora: A senhora ficou grávida? Teve o filho da relação?

Jaqueline: Eu perdi o bebê.

Promotora: E atualmente, assim vocês estão juntos ou separados?

Jaqueline: A gente estamos separados.

Promotora: Vocês tiveram um relacionamento? Como que foi?

Jaqueline:
Foi um relacionamento bem rápido
.

Promotora: Durou quanto tempo, mais ou menos?

Jaqueline:
Dois meses
.

(...).

Jaqueline: Não,
a gente não teve mais contato não
.

(...)
.

Promotora: A família da senhora sabia? Consentia com esses encontros? Como que era?

Jaqueline: Não, eu peguei e falei
pra
ele não falar.

Promotora: A senhora pediu
pra
ele não contar
pra
família da senhora?

Jaqueline: Foi. Ele queria pedir
pra
eles, e eu falei
pra
ele não pedir. Falei
pra
ele não falar.

(...)
.

Promotora: Com relação à conjunção carnal,
a relação sexual que vocês tiveram, foi consentida
? Como que foi? Só
pra
eu poder entender esse contexto.

Jaqueline:
Foi consentida
.

Promotora: Atualmente a senhora está com quantos anos?

Jaqueline: 19.

Promotora: 19 né. Vou fazer uma pergunta
pra
senhora, só
pra
poder entender. Agora que a senhora tem 19 anos, a senhora entende que se ele viesse a ser condenado por esse crime, porque é crime né, ele não poderia ter relação com a senhora. A senhora entende que seria necessário, que seria importante ele ser condenado? Levando em consideração eventuais traumas que a senhora possa ter tido desse relacionamento?

Jaqueline: Entendo, mas eu acho assim que ele não precisaria, porque foi tudo consentido.

(...)
.”
(depoimento em sede judicial - vítima Jaqueline – id.
267443371
)

Em sede policial, a testemunha
Nilton Ciro de Almeida
, tio e responsável legal pela vítima, narrou
que soube do relacionamento entre a vítima e o acusado por meio de sua filha. Ao questionar a vítima,
a menor confirmou o envolvimento com o réu e disse que eles já haviam tido relações sexuais
(id.
267442784
– pág. 11)
.

Em juízo, o informante
Nilton Ciro
, responsável legal pela vítima,
relatou que estava em um sítio quando os fatos ocorreram. Disse que, ao tomar conhecimento do relacionamento entre a vítima e o réu, ele procurou o Conselho Tutelar e registrou um boletim de ocorrência.
(id.
267443371
)
.

Na fase policial, a testemunha
Jarlete
Maria de Almeida
, prima da vítima, relatou

que soube por comentários que Jaqueline estaria se relacionando e possivelmente grávida de Marcos. A declarante, ao questionar Jaqueline,
ouviu dela que apenas encontrou Marcos, negando relação sexual e gravidez, o que foi confirmado por um teste de farmácia negativo realizado por Jaqueline
. Vejamos:

“Que a declarante afirma que é prima paterna de JAQUELINE que hoje reside com seu genitor; Que relata
a declarante que ficou sabendo por terceiros na qual as pessoas
na RUA BAHIA do Bairro Buriti
estavam comentando que JAQUELINE estava tendo um relacionamento com a pessoa de MARCOS e provavelmente estaria gravida
; Que afirma
a declarante que chamou JAQUELINE para conversar sobre o fato que as pessoas estavam comentando dela
(JAQUELINE); Que
Jaqueline disse para a declarante se somente teria encontrado com MARCOS mas não teve relação sexual com ele
(MARCOS); Que relata a declarante que JAQUELINE reside com seu genitor depois da morte do pai dela (JAQUELINE) daí o genitor da declarante pegou para cuidar e morar em sua residência; Que
a declarante perguntou para a JAQUELINE se a mesma estaria gravida
?
Respondeu que não;
E daí
a declarante comprou um teste de gravidez de farmácia e deu para JAQUELINE fazer
; E
JAQUELINE entrou no banheiro sozinha para realizar o teste de gravidez quando saiu com o teste de gravidez deu negativo
; (...).” (depoimento em sede policial –
testemunha

Jarlene
Maria de Almeida – id. 267442784
, p
ág. 42
)

Em sede judicial, a informante
Jarlete
Maria de Almeida
, prima da vítima,
afirmou que as amigas de Jaqueline relataram a gravidez da jovem. Embora um teste inicial feito por ela tenha dado negativo, o Conselho Tutelar confirmou a gestação. Jaqueline sempre negou o relacionamento com Marcos, cujo envolvimento a informante só soube por meio de cartas que a jovem escreveu na escola, defendendo-o
(id.
267443371
)
.

Na fase policial, a testemunha
Ester Pinheiro de Santana
,
relatou que
a própria vítima pediu que ela entregasse seu contato ao réu, e que Marcos não havia solicitado o número da ofendida.
(id.
267442784
, p.
33
)
.

Em juízo, o Ministério Público e a Defesa desistiram da oitiva da testemunha Ester Pinheiro de Santana (id. 267443370).

Retratada a situação fática, passo à análise da matéria do recurso.

A
D
efesa, em sua peça recursal, pleiteou a absolvição sob o fundamento da atipicidade da conduta, sustentando a incidência de erro de tipo. Todavia, tal tese não encontra respaldo no arcabouço probatório nem na dogmática penal aplicável.

O erro de tipo, para afastar a tipicidade da conduta, exige que o agente tenha uma falsa percepção da realidade que recai sobre um elemento do tipo penal.

No caso do estupro de vulnerável, a elementar objetiva é a idade da vítima, ou seja, ser menor de 14 (quatorze) anos.

A alegação do réu de que a vítima possuía compleição física de 16 ou 17 anos não se sustenta como erro invencível capaz de afastar o dolo, porquanto a lei não se socorre da percepção subjetiva do agente para fins de configuração do crime de estupro de vulnerável.

A tipicidade objetiva do artigo 217-A do Código Penal prescinde da aferição da idade aparente da vítima, bastando que esta seja menor de 14 (catorze) anos para que se configure a presunção legal de vulnerabilidade, presunção esta que é de caráter absoluto e visa justamente proteger
os menores que
não possuem o discernimento necessário para consentir validamente com atos de natureza sexual.

Neste ponto, revela-se crucial a informação de que em ambas as fases processuais, tanto na inquisitorial quanto na judicial, a vítima afirmou categoricamente ter contado a sua verdadeira idade ao réu, deixando clara sua condição de menor de 14 anos quando da ocorrência dos fatos.

Esta
assertiva da ofendida fulmina qualquer pretensão de caracterizar o erro de tipo como escusável, porquanto demonstra a ciência inequívoca do acusado acerca da minoridade da vítima, afastando, por completo, a boa-fé que poderia amparar a tese defensiva.

A diligência mínima e exigível de um homem médio imporia ao acusado a busca pela certeza quanto à idade da vítima, máxime em um relacionamento que, por sua natureza, exigiria tal cautela, e que, no presente caso, foi suprida pela própria vítima.

A alegação de erro de tipo, portanto, se mostra desarrazoada e desprovida de sustentação fática.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial aplicável ao caso
:

"
Não há que se falar em absolvição por reconhecimento do erro de tipo, uma vez que há
nos autos elementos de convicção que apontam para a conclusão de que o apelante tinha potencial conhecimento da idade da vítima
.” (TJ-MG - Apelação Criminal: 00741279320158130114, Relator.: Des.(a)
Walner
Barbosa
Milward
de Azevedo, Data de Julgamento: 14/08/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 14/08/2024)
.

Subsidiariamente, a
D
efesa requereu a absolvição em razão do princípio da adequação social. No entanto, tal pleito igualmente não merece guarida.

O princípio da adequação social preconiza que condutas socialmente aceitas e que não causam reprovação social não deveriam ser consideradas criminosas.

Contudo, em casos de crimes contra a dignidade sexual de vulneráveis, este princípio
raramente é
aplicável.

No ordenamento jurídico brasileiro, o crime de estupro de vulnerável está previsto no artigo 217-A do Código Penal, que considera crime a conjunção carnal ou ato libidinoso com menor de 14 anos, independentemente de consentimento, experiência sexual prévia ou existência de relacionamento amoroso.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou esse entendimento por meio da Súmula 593, afirmando que tais fatores não afastam a configuração do crime.

A reprovação social da conduta de estupro de vulnerável é patente e universal, consubstanciada não apenas pela legislação protetiva, mas pela
reprovabilidade
intrínseca de atos que violam a integridade e o desenvolvimento sexual de crianças e adolescentes.

A ideia de que um relacionamento com uma menor de quatorze anos pudesse ser socialmente aceitável, ao ponto de afastar a tipicidade penal, representa uma afronta aos valores mais basilares da sociedade e aos ditames da Constituição Federal, que impõe o dever de proteção integral à criança e ao adolescente.

É de se notar, inclusive, que a própria família da vítima não aprovava o relacionamento, o que reforça a ausência de adequação social do comportamento imputado ao réu.

A tese da adequação social, nesse contexto, não passa de uma tentativa de desvirtuar a finalidade protetiva da norma penal e ofende a dignidade humana da vítima.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara nesse sentido:

"
1.
Para a caracterização do delito de estupro de vulnerável,
é irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o réu, haja vista a presunção absoluta da violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos. Súmula n. 593 do STJ
.
2.
Na espécie, a ofendida,
à época com 13 anos de idade, foi submetida à prática de conjunção carnal
. O réu, naquele tempo, contava 20 anos de idade. 3. A gravidez da vítima, em decorrência do conúbio sexual, e o nascimento de uma criança dessa relação não diminui a responsabilidade penal;
ao contrário, por força de lei, incrementa a reprovabilidade da ação
, atraindo mesmo uma causa de aumento de pena (
art
. 234-A, III, do CP); 4.
A constituição de família não exclui, per se, a punibilidade da conduta e tal alegação não se coaduna com o caso dos autos
, pois, além de o réu não haver registrado a criança,
o seu relacionamento com a vítima não subsiste
. 5. Agravo regimental não provido." (STJ -
AgRg
no HC: 849912 MG 2023/0308301-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/03/2024).

Ademais, a análise da prova oral revela que a versão apresentada pela vítima é firme e consistente, não havendo elementos nos autos que infirmem a sua credibilidade.

Em crimes desta natureza, muitas vezes praticados na clandestinidade e sem a presença de testemunhas diretas
, conforme o Enunciado Orientativo n. 10 deste
T
ribunal
, a palavra da vítima assume singular relevância, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios e, no caso em tela, reforçada pela sua declaração sobre a informação da idade ao réu.

A narrativa da ofendida, aliada ao resultado naturalístico da gravidez, forma um conjunto probatório robusto e apto a embasar o decreto condenatório, rechaçando, por via de consequência, as teses defensivas.

Dessa forma, diante do conjunto probatório coeso e harmônico, que demonstra de forma inequívoca a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável, e considerando a completa improcedência das teses defensivas de erro de tipo e adequação social, mormente pela declaração da própria vítima quanto à ciência da sua idade pelo réu e a desaprovação familiar do relacionamento, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

A conduta do acusado amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 217-A do Código Penal, não havendo que se falar em insuficiência de provas ou em qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.

A proteção da infância e adolescência exige uma resposta firme e categórica do Poder Judiciário, em consonância com a gravidade dos fatos apurados e com a necessidade de reprimir condutas que aviltam a dignidade sexual dos mais vulneráveis.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto p
or Marcos Ferreira de Souza
, mantendo-se
incólume
a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025